Tribunal: TJSP
Processo: 1134044-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
*Declaratória de nulidade de escritura pública com garantia hipotecária c.c. indenização por perdas e danos – Bem imóvel dado em garantia de dívida fundada em contrato de câmbio para exportação subscrito por pessoa jurídica da qual o filho e mandatário da autora é sócio – Imóvel penhorado e arrematado nos autos da execução extrajudicial movida pelo requerido em face da empresa devedora – Filho

Ementa:
*Declaratória de nulidade de escritura pública com garantia hipotecária c.c. indenização por perdas e danos – Bem imóvel dado em garantia de dívida fundada em contrato de câmbio para exportação subscrito por pessoa jurídica da qual o filho e mandatário da autora é sócio – Imóvel penhorado e arrematado nos autos da execução extrajudicial movida pelo requerido em face da empresa devedora – Filho da autora não tinha procuração com poderes específicos para firmar hipoteca – Nulidade corretamente reconhecida em Primeiro Grau – Indenização devida à autora, de forma solidária, pelos réus – Recurso parcialmente provido.*